Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-84.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000148-84.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), KLEBER FRANCISCO DA SILVA - CPF: 027.513.891-71 (AGRAVADO), GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT - CPF: 008.684.431-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MONIQUE ABREU GAMA - CPF: 582.029.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA
- CONCURSO PAPILOSCOPISTA - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for sentenciada, na forma do artigo 487, I, do CPC extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo agravante, em face da decisão de primeiro grau que deferiu em parte a liminar pleiteada por
Kleber Francisco da Silva
, para que a Comissão de Investigação Social proceda à análise dos documentos apresentados, e se constatada a presença de todos os documentos, não havendo nenhum fato desabonador da conduta moral do Impetrante, que seja mantido no certame até o julgamento do mérito do
mandamus.

Originariamente, a parte autora/agravado impetrou mandado de segurança, asseverando, em síntese, que foi aprovado nas três fases iniciais do certame regido pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC para o cargo de Papiloscopista – polo de Cáceres, porém foi considerado “não recomendado” na investigação social (4ª fase), e consequentemente sendo eliminado do concurso.

O Estado agravante afirma que o agravado deixou de observar normas constantes do edital, não atendendo a todos os requisitos previstos no edital, sendo que o Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, em razão de ter sido eliminado por não ter cumprido a exigência do edital no item 16.4, alínea “g”, que é a declaração afirmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal.

Nesse contexto, argumenta que a tutela recursal/liminar deve ser concedida, eis que o agravado não cumpriu com as regras do Edital em referência, não preenchendo todas as condições legais e editalícias para a continuidade nas demais fases do certame, bem como nomeação e posse no concurso público almejado, assegura-se o interesse público, o que levou à sua errônea e injusta desclassificação sob o argumento da não apresentação do documento, seguiu os parâmetros do edital e da lei aplicável, bem como se se mantida liminar a decisão violaria aos princípios da legalidade e da impessoalidade e da igualdade entre os candidatos deferir nova chance, quando todos os outros foram submetidos às mesmas condições, sendo certo que alguns, inclusive, lograram êxito.

Requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo interno (Id. 1844915).

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo agravante, em face da decisão de primeiro grau que deferiu em parte a liminar pleiteada por
Kleber Francisco da Silva
, para que a Comissão de Investigação Social proceda à análise dos documentos apresentados, e se constatada a presença de todos os documentos, não havendo nenhum fato desabonador da conduta moral do Impetrante, que seja mantido no certame até o julgamento do mérito do
mandamus.

Ocorre que, foi proferida sentença de mérito nos autos do Mandado de Segurança sob o nº 1035827-56.2017.8.11.0041, na data de 31/07/2020, publicada no DJe em 05/08/2020.

Dessa forma, considerando a extinção da Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento,
fica caracterizada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e por efeito lógico também prejudica a análise deste recurso de Agravo Interno.

A propósito, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1ª Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu Ação de Improbidade Administrativa e deferiu a indisponibilidade de bens. 2.
Verifica-se que o processo principal já foi julgado extinto, conforme consta da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial: "Não fossem os óbices acima expostos, extrai-se do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário, que a ação da qual originou o agravo de instrumento foi extinta, o que torna prejudicado o presente recurso
." (fl. 10722, grifo acrescentado). 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face da extinção do processo principal. 5. Recurso Especial prejudicado.
(STJ - REsp: 1351883 SC 2012/0007211-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/2/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/5/2015). (destaquei)

Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - HOMOLOGADA DESISTÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for homologado pedido de desistência extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

(N.U 1004717-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020